Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-54.2017.8.11.0092
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002172-54.2017.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0058-00 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0058-00 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que: (
i
) negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN; e (
ii
) deu provimento ao apelo da embargante para adequar os honorários advocatícios aos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do CPC, sem, contudo, aplicar a majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, diante da atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal e da manutenção da sucumbência da parte vencida.

III.

Razões de decidir:

3.

Constatada omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, cuja incidência é obrigatória diante da atuação processual do advogado da parte vencedora em sede recursal.

4.
A majoração dos honorários recursais independe de requerimento da parte, sendo suficiente a efetiva atuação do patrono em grau recursal e a manutenção da decisão desfavorável à parte vencida.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “
1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando houver atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal e se mantiver a sucumbência da parte vencida.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 11; art. 1.022, II; CTN, art. 150, § 4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA.
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz que, embora o acórdão tenha negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, foi omisso quanto à aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, deixando, por conseguinte, de majorar os honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC, para que seja promovida a majoração dos honorários advocatícios, em razão da atuação do patrono na instância recursal.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 317780865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia suscitada nos presentes embargos de declaração cinge-se à alegada omissão do acórdão quanto à aplicação do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente no que se refere à necessária majoração dos honorários advocatícios, em razão da atuação do patrono da parte recorrida na fase recursal.

Do exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado:

i)
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, uma vez que a constituição do crédito se deu após o transcurso do prazo quinquenal;

ii)
deu provimento
ao recurso interposto pela empresa ADM do Brasil Ltda., para adequar os honorários advocatícios aos percentuais mínimos estabelecidos nas faixas do § 3o do artigo 85 do CPC;

iii)
retificou a sentença
, nos termos dos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC (Acórdão embargado – Id. 310150364).

Contudo, conforme bem apontado pela embargante, o acórdão deixou de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC,
não obstante o desprovimento do recurso de apelação do Estado e a atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal
.

Trata-se de comando legal de
aplicação obrigatória
, que
dispensa requerimento da parte
, bastando para sua incidência a conjugação de dois requisitos: (i) atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal e (ii)
manutenção da sucumbência
da parte vencida — o que se verifica na espécie.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, uma vez configurados esses pressupostos,
a majoração da verba honorária é medida impositiva
, e sua inobservância configura omissão relevante, passível de correção por meio de embargos de declaração.

Diante disso, impõe-se o
acolhimento dos embargos
, com
efeitos modificativos
, para suprir a omissão verificada e
promover a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados
, no percentual de
0,5% (meio por cento)
sobre cada uma das faixas previstas nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC, observando-se o
limite global estabelecido no caput do referido dispositivo legal
.

Ante o exposto
,
ACOLHO
os embargos de declaração
, com
efeitos modificativos
, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para suprir a omissão constatada no acórdão embargado,
majorando os honorários advocatícios anteriormente fixados
em
0,5% (meio por cento)
sobre cada uma das faixas previstas nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC,
observado o limite global legalmente previsto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025